Tribunal: TJES
Processo: 5001734-93.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001734-93.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DOMINGOS ROCHA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre o autor da sentença de improcedência. O mesmo pugna pela fixação de danos morais em face da recorrida.

Em seu recurso, o recorrente aduz que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura dano moral.

Pois bem.

A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, pois corretamente aplicou o direito incidente:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Assim, conquanto possa ter ocorrido uma falha na prestação do serviço, entendo que não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

Ora, o incômodo decorrente da situação relatada é inegável, visto que obriga o consumidor a contatar com a instituição financeira para solução do impasse e, em determinadas situações até mesmo ajuizar ação judicial para ver sua solicitação atendida.

Conquanto tenha havido uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de dívida prescrita, tenho que não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Não há qualquer elemento nos autos indicando que a cobrança indevida tenha causado maiores transtornos à parte autora, notadamente porque sequer houve inscrição negativa em cadastros de inadimplentes.

Assim, tenho que os fatos narrados pelo requerente não passam de meros dissabores, que não se revelam suficientes à configuração do dano moral, pois deve o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes.

Sobre o tema, cabe reproduzir lição de Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98):

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].

Por fim, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.